Tribunal: STF
Processo: RHC 236946
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Raquel Claro Guerra Thodarov em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 864.423 - SP.



    Colho do aresto impugnado o seguinte relato:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por RAQUEL CLARO GUERRA THODAROV contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem postulada no HC n. 2051312-78.2023.8.26.0000. 



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de ALESSANDRO DE ANDRADE FERNANDES, ALEX DE ANDRADE FERNANDES, ANDRÉ GOMES ROCHA, ZILKA MARIA ANDRADE FERNANDES, RAQUEL CLARO GUERRA (paciente/ora agravante) e ROBERTA CLARO GUERRA, como incursos nas sanções do art. 171, caput, c/c o art. 29, caput, por várias vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal (fls. 53/59). 



    Segundo a denúncia, "no período compreendido entre os anos de 2013 a 2018, nas dependências da empresa vítima Klaus Essen Consultoria e Projetos para Equipamentos de Controle Ambiental LTDA, com sede na Avenida General Ataliba Leonel, n° 93, Santana, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, os denunciados, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios e propósitos, mediante mais de uma ação, praticaram, por várias vezes, crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, os subsequentes são contínuos ao primeiro, obtiveram, em proveito em comum, vantagem ilícita consistente no valor total de R$ 6.130.550,27 (seis milhões, cento e trinta mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), em prejuízo da empresa vítima supra descrita, induzindo e mantendo em erro seus colaboradores, mediante fraudes". 



    Irresignada e buscando o trancamento da ação penal, a defesa da paciente impetrou habeas corpus perante a Corte local, que denegou a ordem, em sessão virtual realizada em 2/6/2023 (e-STJ fls. 60/72). Na sequência, foram opostos embargos de declaração defensivos, os quais foram rejeitados, em sessão virtual realizada em 26/7/2023 (e-STJ fls. 79/84). 



    Após, a defesa impetrou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário perante esta Corte Superior (HC n. 844.556/SP), distribuído a esta relatoria, pleiteando o trancamento da ação penal que tramita na origem, relativamente à paciente, por ausência de justa causa. 



    Em decisão monocrática proferida no dia 9/8/2023, esta relatoria não conheceu do mandamus, contudo a ordem foi concedida, de ofício, "para cassar o acórdão impugnado (Habeas Corpus Criminal n. 2051312-78.2023.8.26.0000) e determinar que a Corte local examine, com a fundamentação devida, todas as teses aventadas no mandamus originário". 



    Em cumprimento à referida decisão, a Corte de origem realizou novo julgamento do mandamus originário, oportunidade na qual, em sessão realizada no dia 6/10/2023, a ordem foi novamente denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 96):



    Habeas corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista a inépcia da denúncia e o recebimento da inicial acusatória, por ausência de justa causa, com pleito de trancamento da ação penal. Absoluta excepcionalidade do trancamento de ações penais pela via do habeas corpus. Ordem denegada, rejeitados os pedidos. Embargos de declaração defensivos interpostos e rejeitados. Interposição de recurso ordinário pela Defesa. Acórdão cassado. Decisão do STJ, determinando-se a análise fundamentada quanto à ausência de justa causa para a deflagração da persecução penal. Proferido novo acórdão, mantido o prosseguimento da ação penal originária. Ilegalidade não constatada. Precedentes. Denegação da ordem.



    Após, a defesa impetrou novo habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, no qual insistiu no trancamento da ação penal por ausência de justa causa, especialmente pela inépcia da denúncia e pelo fato de inexistir nos autos qualquer prova em desfavor da paciente.



    Argumentou não constar nos autos nenhum contrato social de empresa criada em nome da paciente para o desvio de valores, nenhuma nota fiscal de prestação de serviços supostamente fria, emitida pela paciente RAQUEL ou por empresa vinculada a ela e nenhum comprovante de pagamento efetuado pela pretensa vítima em nome da paciente.



    Aduziu que a denúncia oferecida em desfavor da paciente RAQUEL é inepta, já que deixou de expor de maneira precisa a conduta delituosa supostamente praticada por ela. Nesse sentido, conclui que, "na medida em que, in casu, não houve indicação, com base em elementos concretos constantes nos autos, da suposta conduta criminosa praticada pela Paciente RAQUEL, salta aos olhos a inépcia da denúncia que, ressalvado melhor entendimento, merecia ter sido rejeitada com fulcro no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal".



    Pontuou que não foi indicada, dentre as empresas supostamente criadas para desviar valores da pretensa vítima, nenhuma pertencente à paciente. Ressalta, ademais, que, dentre os pagamentos supostamente efetuados em prejuízo da pretensa vítima, não foi indicado nenhum realizado em favor da paciente ou de empresas pertencentes a ela.



    Ao final, buscou, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal que tramita na origem (Processo n. 1504682-07.2019.8.26.0050), relativamente à paciente.



    Contudo, em decisão monocrática proferida no dia 25/10/2023, esta relatoria não conheceu do mandamus, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada (e-STJ fls. 108/118).



    No presente agravo regimental (e-STJ fls. 123/132), a defesa, em suma, insiste na mesma tese contida na inicial do habeas corpus, consistente no trancamento da ação penal na origem, relativamente à paciente, por ausência de justa causa e inexistência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade.



    Ao final, requer seja provido o presente agravo, "a fim de determinar o imediato TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL nº 1504682-07.2019.8.26.0050, da Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista, haja vista a AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM SEU DESFAVOR" (e-STJ fl. 132).



    É o relatório.”(eDOC 28, p. 2-4)



    Nesta via, a recorrente reitera os argumentos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça, sustentando a inépcia da inicial acusatória.



    Alega ausência de idoneidade nos fundamentos da decisão que recebeu a denúncia.



    Sustenta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante à inexistência de provas mínimas de autoria e materialidade.



    Aduz que não há nos autos qualquer contrato social de empresa criada em seu nome com o fim de desviar valores; nota fiscal de prestação de serviços supostamente “fria” emitida por ela ou empresa a ela vinculada ou comprovante de pagamento efetuado pela pretensa vítima em seu nome. (p. 16) 



    Requer o provimento recursal para que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja promovido o imediato trancamento da ação penal nº 1504682-07.2019.8.26.0050, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista/SP, em razão da inépcia da denúncia e ausência de provas mínimas de autoria e materialidade. (eDOC 33)



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 46)



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto à tese de nulidade por inépcia da exordial acusatória, ressalto que constitui dever da acusação narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao réu, com a descrição das circunstâncias, conforme previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa em juízo.



    Dito isso, transcrevo trechos do aresto impugnado:



    “Consta da inicial acusatória que (e-STJ fls. 57/57):



    [...] no período compreendido entre os anos de 2013 a 2018, nas dependências da empresa vítima Klaus Essen Consultoria e Projetos para Equipamentos de Controle Ambiental LTDA, com sede na Avenida General Ataliba Leonel, n.º 93, Santana, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, os denunciados, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios e propósitos, mediante mais de uma ação, praticaram, por várias vezes, crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, os subsequentes são contínuos ao primeiro, obtiveram, em proveito em comum, vantagem ilícita consistente no valor total de R$ 6.130.550,27 (seis milhões, cento e trinta mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), em prejuízo da empresa vítima supra descrita, induzindo e mantendo em erro seus colaboradores, mediante fraudes, abaixo descritas:



    Segundo apurado, no ano de 2010 o denunciado ALESSANRO foi contratado pela empresa vítima a fim de atuar na função de orçamentista, recebendo para tanto cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Tudo transcorria com normalidade, até que no ano de 2013, ALESSANDRO demitiu o funcionário responsável pelo setor financeiro, alegando para seus superiores que assumiria suas funções, o que geraria economia para a empresa.



    Tendo em vista a relação de confiança estabelecida entre as partes, os sócios proprietários anuíram com a proposta, razão pela qual ALESSANDRO passou a ser o único responsável pelo controle administrativo e financeiro. Assim, aproveitando-se de seu cargo, o denunciado demitiu antigos funcionários, cercando-se de novos contratados, que não questionariam suas ordens. Após, determinou que todas as notas fiscais fossem enviadas para ele, único responsável pelos pagamentos.



    Ato contínuo, ALESSANDRO criou empresas em seu nome, bem como no nome de sua esposa, a denunciada ROBERTA, sua cunhada, a denunciada RAQUEL, seu irmão, o denunciado ALEX, sua mãe, a denunciada ZILKA, e seu sócio, o denunciado ANDRÉ, emitindo notas “frias” por serviços que não foram prestados por referidas empresas, realizando pagamentos em seu favor e, ainda, efetuando transferências bancárias para eles, sem qualquer justificativa.



    Assim foi que ALESSANDRO, entre os anos de 2013 a 2018, realizou pagamentos e transferências em seu favor, bem como em favor dos demais denunciados, de mais de SEIS MILHÕES DE REAIS pertencentes à empresa vítima.



    A fim de ocultar a prática ilícita, ALESSANDRO passou a realizar as conciliações bancárias apenas uma vez na semana, ao invés de diariamente, como solicitado pelo diretor, enviando aos superiores grande volume de notas fiscais e de informações dos valores movimentados, de uma só vez, em horário próximo ao fim do expediente, reduzindo as chances de ser descoberto.



    Ocorre que, no ano de 2018, o comportamento de ALESSANDRO passou a gerar desconfiança em seus superiores, tendo em vista sua reação desproporcional quando do envio direto de uma nota fiscal para outro funcionário, que não ele.



    Ante o nervosismo apresentado pelo investigado na ocasião, determinou-se a realização de uma apuração detalhada dos fatos, ocasião em que se descortinou toda a fraude, constatando que ALESSANRO e seus comparsas haviam desviado a quantia de R$ 6.130.550,27 (seis milhões, cento e trinta mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), ocasião em que se pleiteou a instauração do presente inquérito policial acostado aos autos.



    A seguir, vejamos, mês a mês e de forma detalhada, como se deram as transferências, salientando que todos os documentos comprobatórios das transações bancárias se encontram acostados aos autos a fls. 41/693; 752/798; 804/833; 835/853; 952/1041 e 1081/1121, conforme tabela abaixo. [...]



    Assim agindo, os denunciados, em conluio, desviaram, mediante várias transferências, em benefício próprio , o valor total de R$ 6.130.550,27 (seis milhões, cento e trinta mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos).



    Reitera-se que ALESSANDRO não detinha autorização para transferir valores ou pagar por serviços que não foram prestados pelas empresas pertencentes a ROBERTA, RAQUEL, ALEX, ZILKA, e ANDRE, que obtiveram vultuosa quantia indevida mediante fraude. - negritei.



    No voto condutor do acórdão que denegou o writ originário, decidiu-se que a narrativa contida na denúncia explicitava de modo suficiente os elementos essenciais da imputação delitiva, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Veja-se (e-STJ fls. 99/100):



    [...] anoto que a peça acusatória está formalmente em ordem, atendendo os termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, eis que contém a exposição dos fatos criminosos imputados à paciente e suas circunstâncias, evidenciando a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria relacionados à acusada, exsurgindo daí a justa causa para prosseguimento da ação penal, tornando-se incogitável o seu trancamento. A denúncia colacionada às págs. 01/07 dos autos originários nº 1504682- 07.2019.8.26.0050, descreveu, de modo suficientemente detalhado, as circunstâncias de tempo e local em que o delito atribuído à paciente teria ocorrido, especificando, outrossim, como se deu a sua participação no delito de estelionato apurado na origem. Logo, descabido falar-se em inépcia da exordial, porquanto plenamente válida em sua forma e conteúdo.



    Nesse sentido, ficou claro que a paciente foi acusada de integrar, em unidade de desígnios com os demais denunciados, esquema criminoso de desvio de fundos da empresa vítima, por meio do pagamento de notas frias.



    Em casos como o presente, não há que falar em inépcia da denúncia.”(eDOC 28, p. 5-7)



    Dos excertos citados, verifica-se que as instâncias antecedentes consideraram que a denúncia narrou adequadamente os fatos delitivos imputados à recorrente, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Sendo a narrativa acusatória apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido, não há que se falar em inépcia, vez que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    No ponto, doutrina e jurisprudência alinham-se ao apontar o que é essencial na denúncia, podendo-se citar as lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar: 



    "Lembre-se que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação jurídica que lhes é dada. Portanto, a narrativa deve abranger os fatos que enquadrem o tipo básico, ou seja, a essência da tipificação do delito, além do tipo derivado, que implica na descrição das qualificadoras e causas de aumento. (…) Não se deve confundir inépcia da inicial com descrição sucinta dos fatos contidos na peça. É de bom tom que a denúncia seja clara, direta, bem estruturada e precisa. A descrição comedida, porém, clara dos acontecimentos é o que exige a boa técnica.” (Curso de dirito processual penal. 15ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p.302.) 



    Ademais, conforme ressaltado no acórdão recorrido, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: "[...] em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade" (AgRg no RHC n. 174.600/PA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).” (eDOC 28, p. 5)



    Dessa forma, o entendimento do STJ está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral.” 



    (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    No tocante à ausência de justa causa para a persecução penal, o STJ assentou:



    “Relativamente à tese de ausência de justa causa para a deflagração da persecução penal, verifica-se que a Corte local tratou da matéria da seguinte forma (e-STJ fls. 98/105):



    É o relatório. Em julgamento realizado em 02 de junho de 2023, esta Turma Julgadora, de fato, denegou a ordem, à unanimidade, à impetração defensiva, não vislumbrando a alegada ilegalidade, mantendo o prosseguimento da ação penal. Há ampla fundamentação a sustentar a providência adotada quanto ao trancamento da ação penal, destacando-se, em especial, o entendimento deste Colegiado em casos similares, posição defendida, inclusive no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a posição acolhida por esta Turma Julgadora, para que seja possível o trancamento, situação excepcional em sede de Habeas Corpus, destarte, é necessário exsurja evidente, ictu oculi, a atipicidade da conduta, a ausência de prova de materialidade do delito, ou a completa ausência de indícios de autoria, elementos esses necessários à instauração da persecução penal. Sobre o tema, a propósito, assimtambém decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquéritopolicial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda,a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).” (AgRg no RHC 135.916/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Entretanto, atendendo ao quanto decidido pela Corte Superior, considerando-seos indícios até agora colhidos, estes autorizam e respaldam, mesmo que, em tese, a persecução criminal e apesar dos argumentos veiculados na inicial da impetração, a paciente está sendo processada por suposta infração 171, “caput”, c/c artigo 29, “caput”, por várias vezes, na forma do artigo 71, “caput”, todos do Código Penal do Código Penal. [...] As alegações trazidas não apresentaram evidências de total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, tampouco atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, questões que ensejariam o trancamento da ação penal. Ao que consta, a paciente juntamente com a irmã Roberta, o cunhado Alessandro, e demais acusados, auxiliaram no desvio de mais de seis milhões de reais da empresa-vítima “Klaus Essen Consultoria e Projetos para Equipamentos de Controle Ambiental Ltda”, através da abertura de empresas de fachada, apropriando-se de valores pertencentes à citada empresa, com a emissão de notas frias, conforme comprovantes de transferências bancárias, contratos de prestação de serviços, contratos socias juntados aos autos originários (págs. 09/700; 768/806; 819/1128; 1224/1227; 1869/1988). De uma análise perfunctória própriada via eleita e sem entrar no exame do mérito, verifica-se, pelos documentos juntados, a existência de elementos suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes para lastrear o recebimento da denúncia. Assim, em casos como o presente, já decidiu a corte Superior, que não há que se falar em ausência de justa causa para a persecução penal, tampouco em denúncia inepta: [...] Ausente, pois, qualquer ilegalidade na decisão objurgada. Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem. - negritei.



    Como se vê, verifica-se que o julgado atacado, ao reconhecer a existência de elementos probatórios mínimos para o início da persecução criminal, está em harmonia com o entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema, não se cogitando, nessa etapa processual de afastar a justa causa.



    Nesse panorama, seria prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime, visto que, conforme documentos acostados aos autos originário, como comprovantes de transferências bancárias, contratos de prestação de serviços, contratos social, a paciente, juntamente com sua irmã Roberta, o cunhado Alessandro, e demais acusados, teria participação no desvio de mais de seis milhões de reais da empresa-vítima “Klaus Essen Consultoria e Projetos para Equipamentos de Controle Ambiental Ltda”, por meio da abertura de empresas de fachada, apropriando-se de valores pertencentes à citada empresa, com a emissão de notas frias.”(eDOC 28, p. 9)



    O STJ afirmou que o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de elementos probatórios mínimos para o início da persecução criminal.



    Na espécie, entendo que as alegações defensivas de inexistência nos autos de qualquer contrato social de empresa criada em nome da recorrente com o fim de desviar valores; de ausência de nota fiscal de prestação de serviços supostamente “fria” ou empresa vinculada e, ainda, de ausência de comprovante de pagamento efetuado pela pretensa vítima em nome da recorrente, dependem do amplo exame de fatos e provas que serão amealhados no transcorrer da persecução penal. 



     Assim, a suposta ausência de justa causa não pode ser reconhecida de pronto neste caso, dependendo da ampla análise fático-probatória, o que acontecerá no curso do andamento processual, não competindo a esta Corte adentrar no mérito da ação, conforme iterativa jurisprudência: 



    “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO, ADEMAIS, AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM” – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 165864 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020, grifei)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INJÚRIA E CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta atipicidade ou falta de justa causa, o que não se verifica na espécie. 3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, necessários para verificação da tese defensiva que atribuiu à vítima a prática do delito de abuso de autoridade. 5. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo em situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.” (HC 114821, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2014 PUBLIC 07-04-2014, grifei)



    “Habeas Corpus. 2. Pretendido trancamento de ação penal, por falta de justa causa. 3. Não é possível, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas, desde logo, indicadas na denúncia, que não se entremostra inadequada, sem qualquer juízo aqui a formular-se sobre o mérito da acusação, matéria que será objeto da decisão final, após a instrução do feito. 4. Habeas corpus indeferido.”v(HC 81488, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2001, DJ 01-03-2002 PP-00032 EMENT VOL-02059-02 PP-00424, grifo nosso)



    Assim, não verifico manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular. 



    Estando a decisão do Superior Tribunal de Justiça em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente